Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-95.2023.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000772-95.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), ANA INES SOARES DA SILVA - CPF: 632.603.101-00 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS SALARIAS DECORRENTES DA EC N. 120/2022. PISO SALARIAL. DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REPASSE EFETUADO EM PERÍODO POSTERIOR A CRIAÇAO DA EMENDA CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL MUNICIPAL ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 1389/2022. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a responsabilidade para o pagamento do piso da categoria dos ACSS é da União, conforme EC n. 120/2022, contudo, o repasse ao Município ocorreu somente em setembro de 2022, sendo, imediatamente, realizado o estabelecimento do piso salarial municipal por meio da Lei Municipal n. 1389/2022, a qual fixou os vencimentos do novo piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias e, em ato contínuo, providenciou os pagamentos nos termos da EC 120/2022, não há que se falar em pagamento retroativo.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000772-95.2023.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Santo Antônio do Leverger

Recorrido(s):

Ana Inês Soares da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante o exposto, com fulcro no artigo 487, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o Ente Público Requerido ao pagamento da diferença salarial atinente ao período de Julho/2022 a Setembro/2022.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95”.

- DA TEMPESTIVIDADE

Colendos pares;

Inicialmente, a respeito da tempestividade do recurso inominado interposto, verifico que o juízo “
a quo
” determinou que a Secretaria certificasse a sua tempestividade, conforme decisão proferida em 20/03/2024, no id. 210489931, contudo, o referido recurso foi encaminhado a Turma Recursal sem a referida certidão. Em consulta a aba “expedientes”, do sistema PJE, averíguo que o prazo escoou em 22/02/2024, contudo, o recurso foi interposto em 21/02/2024, portanto, tempestivo.

- M É R I T O

Colendos pares;

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

A Reclamante, ora recorrida, alega que servidora pública municipal, ocupando o cargo de Agente Comunitário de Saúde e que com a promulgação da Emenda Constitucional n. 120/2020, de 05 de maio de 2022, que reajustou o piso salarial nacional da categoria, instituindo o piso de 02 (dois) salários mínimos dos ACSS, fazendo jus ao recebimento de diferenças salariais desde a data da publicação em 05/05/2022 até setembro de 2022.

O Município Recorrente sustenta que com a entrada da EC n. 120/2022, a responsabilidade para o pagamento do piso da categoria dos ACSS é da União e que o repasse ao Município ocorreu somente em setembro de 2022, sendo, imediatamente, realizado o estabelecimento do piso salarial municipal por meio da Lei Municipal n. 1389/2022, a qual fixou os vencimentos do novo piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, ato contínuo, providenciou os pagamentos nos termos da EC 120/2022. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que não há pagamento retroativo a ser realizado, ante a ausência de previsão legal, bem como ante o recebimento dos recursos sancionou a Lei Municipal para realizar os pagamentos.

A respeito do vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde, a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, acrescentou os Acrescenta § 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias,
in verbis:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11:

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União
, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal."

Após a edição da EC n°. 120/2022, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 2.109, de 30 de junho de 2022, estabeleceu o piso salario dos Agentes Comunitários de Saúde, da seguinte maneira:

Art. 1º Fica estabelecido que o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais) a partir da data estabelecida pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, repassados pela União aos entes federativos.

Parágrafo único.
O valor será repassado na forma da Assistência Financeira Complementar da União aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS, proporcional ao número de ACS cadastrados pelos gestores dos Municípios e Distrito Federal no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES que cumprirem os requisitos previstos na Lei.

Portanto, conforme disposto acima, a União passou a ser responsável pelo vencimento da categoria dos ACSS, bem como pelo repasse de recursos financeiros do piso salarial, o qual foi estabelecido que não fosse inferior a 02 (dois) salários mínimos.

Nesse viés, a regulamentação do pagamento do piso salarial definido pela Emenda Constituicional depende, no âmbito municipal, da criação de lei para a implementação desses pagamentos, nos termos do artigo 37, inciso X, da CF/88.

Assim sendo, o Município Recorrente editou a Lei Municipal nº 1389/2022, a qual fixou os vencimentos do novo piso dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, abaixo:

Art. 1º. Fica fixado o vencimento inicial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, em R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro) reais, sem prejuízo do recebimento de vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a que fazem jus.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aumentar por decreto o valor do vencimento inicial, quando houver incremento de receitas para esta finalidade por parte da União.

A alteração da Lei Municipal ocorreu somente após o repasse de recursos pela União, em setembro de 2022, período em que se passou a realizar os respectivos pagamentos, cumprindo os termos da EC n. 120/2022.

Deste modo, no caso em análise, verifica-se que a responsabilidade do repasse de recursos é da União, portanto, os municípios dependem do cumprimento da obrigação pela União, de modo que, logo, após o repasse destes recursos ao Município, foi implementada a diferença nos vencimentos dos servidores em questão, por meio da criação de norma municipal, tendo agido em favor do princípio da legalidade, do pacto federativo e da autonomia dos entes.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022 – DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – ÔNUS DA UNIÃO SENTENÇA – LEI MUNICIPAL Nº 1.389/2022 – AUSÊNCIA DE REPASSES DA UNIÃO AO ENTE MUNICIPAL DE MAIO A SETEMBRO DE 2022 – REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000777-20.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Assim, se houve o repasse das verbas ocorreram somente em setembro de 2022, não teria como o Município editar lei municipal para o reajuste salarial, anteriormente ao seu recebimento, de modo que não há como haver o pagamento desde a data de entrada em vigor da EC n. 120/2022, ocorrida em maio de 2022.

Portanto, demonstrado a ausência do dever do Município Reclamado de proceder com a restituição e pagamento retroativo referente à diferença salarial de maio a setembro de 2022.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024